Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-33.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Embargos providos para, ao reconhecer o erro material no item 7 da ementa e no dispositivo do voto, mantendo, no mais, os demais termos decididos.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos